Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-64.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERÍCIA JUDICIAL. PROVA TÉCNICA CLARA, COERENTE E CONCLUSIVA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE ATUAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. TERMO FIXADO NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA ESTRITA DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE HABITUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente, conforme redação dada pelo art. 25, I, “a”, pelo Decreto 3.2018/1999) é benefício previdenciário concedido ao trabalhador permanentemente incapacitado para exercer atividade profissional, sendo ainda exigível que esteja em estado insusceptível de reabilitação pela persistência da invalidez para exercer atividade que lhe garanta subsistência (art. 42 da Lei n. 8.213/91).
2. Não havendo a prova pericial produzida em juízo constatado a ocorrência de qualquer circunstância que impossibilite a reabilitação profissional do autor/apelante, é de ser afastado a pretensão inicial para reconhecimento da existência de direito a aposentadoria por incapacidade permanente.
3. Inafastável o termo inicial de pagamento do auxílio-doença acidentário estabelecido na sentença porque correspondente ao marco previsto no art. 23 da Lei 8.213/91, o qual considera “como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro”.
4. Recurso conhecido e desprovido.